Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão recorrida quanto à condenação em honorários sucumbenciais em favor do embargante, considerando que a angularização da relação processual ocorreu apenas em segunda instância.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinado a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, sendo o inconformismo do embargante quanto à tese prevalente no acórdão, que diverge daquela pretendida.
5. É irrelevante o fato da parte ter recorrido e que o recorrido tenha se manifestado em sede de contrarrazões, porque ainda assim não se poderia majorar uma condenação que não existiu. E seu arbitramento pelo relator ou o Colegiado transmudaria a natureza do recurso para ação originária, única hipótese para sua fixação em segundo grau.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
7. Tese de julgamento: "A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ministra Isabel Gallotti, Relatora; TJDFT, ID 72387671.